Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736442-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY WELLINGTON DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, em favor de WESLEY WELLINGTON DA SILVA, contra omissão do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que ainda não decidiu sobre pedido de unificação das penas aplicadas ao paciente. O impetrante alega que, embora o paciente esteja em regime semiaberto, na prática, cumpre pena no regime fechado, tendo em vista que não houve a unificação das penas, sendo que os documentos já se encontram nos autos desde 21/05/2024. Alega constrangimento ilegal ao paciente, em razão da não unificação das penas. Pede, liminarmente, a concessão da ordem para determinar que o Juízo impetrado conclua o trâmite da unificação das penas. No mérito, pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar. É o Relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da omissão do juízo impetrado para unificar as penas aplicadas. Pois bem. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso em análise, a concessão da ordem, em sede liminar, mostra-se prematura, tendo em vista a ausência, de forma inquestionável, da ilegalidade no ato impugnado, principalmente, sem, no mínimo, a prestação das informações do juízo e origem e sem a oitiva a Procuradoria de justiça. Não evidenciada ilegalidade manifesta na suposta omissão, em relação ao pedido de unificação das penas, indefere-se o pedido liminar. Até porque, a concessão da liminar em habeas corpus, por interpretação analógica ao procedimento do Mandado de Segurança, é medida excepcional, justificando-se, somente, para os casos de urgência e relevância, demonstrados, de plano, na inicial pelos elementos que a acompanham. Assim, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, indefere-se o pedido liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Após, encaminhem-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator